Tribunal: STF
Processo: HC 272292
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.750.098/CE, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33 da Lei 11.343/2006).
Colhe-se da sentença:

Narra a denúncia (fls. 65/68), em síntese, o seguinte: "No dia 13 de abril de 2020, por volta da meia noite, guardas municipais estavam em moto patrulhamento, monitorando a região do bairro Vila Velha, nesta urbe, haja vista que as câmeras da guarda haviam registrado que o local seria ponto de venda de drogas. Neste contexto, um dos indivíduos foi reconhecido das filmagens no local, instante em que a equipe promoveu abordagem e o suspeito negou a prática delitiva. Todavia, após ser confrontado a respeito das gravações, o abordado restou por indicar aos policiais onde estaria escondida a droga, tratando-se de 06 trouxinhas de maconha, 06 trouxinhas de crack e 03 trouxinhas de cocaína. Cumpre mencionar que todo o material ilícito estava entre os tijolos localizados na parede da casa da avó do infrator." 
[...]
O Guarda Municipal Rafael Ferreira da Silva, declarou em juízo que: "A área em que se deu o fato é conhecida como Inferninho e dispõem de uma câmera de segurança lá. Chegou a informação de imagens dele praticando tráfico. Nesse dia, já era madrugada, receberam contato da torre e o encontraram. Pela descrição repassada, fizeram a abordagem. Ele não apresentava documentos e se apresentou como menor de idade. Tinham as informações das imagens. Ele resolveu indicar o local onde estavam os entorpecentes. Foi até o local. Era um muro em um beco bem escuro, que fazia parte da residência de um familiar dele. Procurou no local e achou as trouxinhas de drogas. Inicialmente, ele foi levado para DCA porque tinha se identificado como menor. Só depois foram averiguar e viram que ele era maior e já tinha passagens criminais. A princípio, ele negou que praticasse o ato. Quando foi confrontado com a informação de que tinham imagens, ele indicou onde estavam os produtos e confessou que eram dele" 
[...] 
No total, segundo o auto de fl. 15, houve a apreensão de 0,80g de crack em 6 trouxinhas, 2,70g de cocaína em 3 trouxinhas e 4,80g de maconha em 6 trouxinhas, as quais, diante das circunstâncias acima narradas e pela sua natureza, quantidade, variedade e disposição, somente poderiam ser destinadas à difusão ilícita. 
[...]
Cumpre ressaltar que também há registros de que o réu tem envolvimento com a prática de crimes quando ainda era menor de idade, já que registra 5 atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e outros 2 por roubo, possuindo também registros por receptação e direção perigosa, além de responder a outras 2 ações penais por tráfico de drogas na 5ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas desta comarca, conforme se observa da certidão de fls. 205/206 e informações do SIP de fls. 20/21.
[...]
In casu, depreende-se dos autos que, mesmo tendo apenas 18 anos de idade na época dos fatos, sendo esta a sexta vez que o réu é preso por tráfico de drogas, pois já tinha sido apreendido cinco vezes quando era menor de idade pela mesma prática delitiva, além de, posteriormente ao fato apurado, ter sido preso mais outras 2 vezes novamente por tráfico de drogas, de forma que, embora seja tecnicamente primário, não pode ser considerado um criminoso eventual.
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento ao apelo defensivo.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para dar parcial provimento ao apelo especial, de modo a estabelecer a pena em 5 anos reclusão, mantendo-se o regime prisional. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:
 
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS PARA AFASTAR A MINORANTE. HISTÓRICO INFRACIONAL REITERADO, ANÁLOGO E CONTEMPORÂNEO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]

Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição da pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante. 
É o relatório. Decido. 

A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 
Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicam a propensão do acusado à prática de atividades criminosas. Além da apreensão dos entorpecentes (6 porções de crack, 3 porções de cocaína e 6 porções de maconha), o Juízo de origem enfatizou que o paciente “registra 5 atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e outros 2 por roubo, possuindo também registros por receptação e direção perigosa, além de responder a outras 2 ações penais por tráfico de drogas”. 
Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.
Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 
Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:

[...]
III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 
IV - Ordem denegada. 

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente